Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVANTE), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVANTE), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (AGRAVANTE), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (AGRAVADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO. DIREITO À PROVA. PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação aos honorários periciais, homologando a proposta da perita judicial em R$ 75.931,53 e determinando o depósito integral sob pena de preclusão da prova pericial e convalidação do laudo elaborado por oficial de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o valor arbitrado a título de honorários periciais revela-se desproporcional à complexidade da prova técnica requerida e à capacidade financeira das partes; (ii) se a exigência de depósito integral em curto prazo viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (iii) se é possível e recomendável a nomeação de novo perito com vistas à redução de custos e à viabilidade da produção da prova.

III. Razões de decidir

3. A tabela de honorários do IBAPE/MT possui caráter orientativo, não sendo vinculante, cabendo ao juízo ponderar, à luz do caso concreto, a razoabilidade e proporcionalidade dos valores propostos.

4. O valor homologado mostra-se excessivo diante da natureza da prova — avaliação de imóvel rural indicado voluntariamente pelos próprios executados — e do estágio processual da execução.

5. A exigência de pagamento integral sob pena de preclusão da prova compromete o direito à ampla defesa, podendo obstar indevidamente a produção de prova técnica relevante para o deslinde da controvérsia.

6. A substituição do perito é cabível, nos termos do art. 465, § 1o, II e § 4o do CPC, como medida de adequação da condução processual aos princípios da economicidade e da razoabilidade, devendo-se buscar profissional com domicílio próximo ao local do imóvel para reduzir custos e viabilizar proposta compatível com a realidade do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Os valores constantes em tabela de entidade de classe têm natureza meramente orientativa, não sendo vinculativos para a fixação judicial de honorários periciais, os quais devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e economicidade. 2. É legítima a substituição do perito nomeado quando os honorários propostos se revelam excessivos diante da natureza da prova e da capacidade financeira das partes, a fim de viabilizar o exercício do direito à prova e preservar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO e UMBERTO JOÃO GUENO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” (Processo no 0000983-27.2008.8.11.0037), ajuizada por Agrofel Agro Comercial Ltda., ora agravada, rejeitou a impugnação aos honorários periciais apresentada pelos executados e, em consequência, homologou a proposta da perita judicial no valor de R$ 75.931,53 (setenta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), determinando o depósito integral no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova pericial e validação do laudo anteriormente elaborado pelo Oficial de Justiça (cf. Id. no 217906498 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o valor fixado é exorbitante e desproporcional, tornando inviável o exercício do direito à prova. Argumentam que a tabela do IBAPE/MT é meramente orientativa, não podendo vincular o juízo de forma automática.

Afirmam, ainda, que a exigência de depósito integral e imediato dos honorários, sob pena de preclusão da prova e aproveitamento de laudo já impugnado, constitui violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Subsidiariamente, pleiteiam o parcelamento do valor arbitrado em seis parcelas mensais e sucessivas, como medida de equilíbrio e razoabilidade (cf. Id. no 339958884).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, tão somente para autorizar o parcelamento dos honorários periciais em 03 (três) parcelas mensais, iguais e consecutivas, restando mantido o valor integral homologado (cf. Id. no 340338867).

A parte agravada, Agrofel Agro Comercial Ltda., apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da decisão agravada e sustentando que a impugnação dos agravantes possui caráter meramente protelatório, visto que o bem oferecido em garantia foi indicado voluntariamente pelos executados, sendo a perícia técnica consequência da impugnação por eles promovida.

Aduz, ainda, que a proposta da perita foi devidamente justificada com base na tabela do IBAPE/MT e na complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido, incluindo levantamento topográfico, georreferenciamento e análise de benfeitorias rurais. Requer, ao final, o não provimento do recurso e a eventual condenação dos agravantes por litigância de má-fé (cf. Id. no 341253397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valnei Luiz Gueno, Fernanda Cristine Rabelo e Umberto João Gueno contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Agrofel Agro Comercial Ltda., rejeitou a impugnação apresentada pelos executados quanto ao valor dos honorários periciais e homologou a proposta da perita judicial no montante de R$ 75.931,53, determinando o depósito integral no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão da prova e aproveitamento do laudo anteriormente elaborado por Oficial de Justiça.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o valor fixado para os honorários periciais seria exorbitante e desproporcional, o que inviabilizaria o exercício do direito à prova. Alega que a tabela do IBAPE/MT possui caráter meramente orientativo e que a exigência de depósito integral, em prazo exíguo, comprometeria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Subsidiariamente, requer o parcelamento do valor arbitrado em seis parcelas mensais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor dos honorários periciais fixados em R$ 75.931,53 e às condições impostas para a realização da prova técnica.

Com efeito, embora a tabela do IBAPE/MT constitua parâmetro técnico relevante para a fixação de honorários periciais, seu caráter é meramente orientativo, cabendo ao magistrado aferir, em cada caso concreto, a razoabilidade e a proporcionalidade dos valores propostos, à luz das especificidades da perícia e das condições das partes.

No caso em exame, o valor homologado de R$ 75.931,53 revela-se excessivo, notadamente quando considerado o contexto de uma execução de título extrajudicial em trâmite desde 2008, cujo objeto pericial consiste na avaliação de imóvel rural oferecido em garantia pelos próprios executados.

Ademais, a fixação de honorários em patamar elevado, sem a devida observância das particularidades do caso e da situação econômica das partes, pode configurar obstáculo desarrazoado ao exercício do direito à prova, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Nesse contexto, revela-se pertinente a nomeação de novo perito, preferencialmente domiciliado na Comarca de Primavera do Leste ou em região próxima, de modo a reduzir custos com deslocamento e viabilizar a apresentação de proposta de honorários mais condizente com a realidade local e com a complexidade efetiva do trabalho a ser realizado.

A medida encontra amparo no poder-dever do magistrado de zelar pela adequada condução do processo e pela observância dos princípios da razoabilidade e da economicidade, conforme preconiza o artigo 465 do Código de Processo Civil, que autoriza a substituição do perito a qualquer tempo.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a nomeação de novo perito judicial, preferencialmente com domicílio profissional na Comarca de Primavera do Leste/MT ou em região próxima, a fim de que apresente nova proposta de honorários, a ser submetida à apreciação das partes e do Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026